Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP No 1.452.840/SP. STJ. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. Nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Assim, havendo a oposição de embargos de declaração, que, embora rejeitados, tenham sido conhecidos, é inegável a interrupção do prazo recursal. Não se reconhece a nulidade da sentença pelo simples motivo de ter adotado solução contrária ao interesse da parte, mormente quando apresenta fundamentação concreta, robusta, conexa com a realidade dos autos e apta a fundamentar a conclusão adotada. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, insiste na manutenção da constrição judicial sobre o bem imóvel e provoca a oposição e o prosseguimento dos embargos de terceiro, consoante estabelece a súmula 303, do Superior Tribunal de Justiça, e a orientação firmada no REsp no 1.452.840/SP.